Tribunal: TJES
Processo: 5023466-32.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023466-32.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARILIA RAMOS DE SOUZA
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5023466-32.2021.8.08.0024

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A

RECD
A
.
: MARI
LIA RAMOS DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL
.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IM
PRO
VIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que
a
Recorrid
a
apresentou contrarrazões (Id 2390660).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 2390653), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 2390650), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por MARILIA RAMOS DE SOUZA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:
a)
CONDENAR a Requerida no pagamento de R$6.000,00, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local;
b)
DETERMINAR que a Requerida mantenha o fornecimento de energia no imóvel da Requerente, enquanto perdurar a ausência de débitos contemporâneos à interrupção na unidade de instalação, sob pena de multa diária de R$200,00, até o limite de R$10.000,00.
”

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
c/c
tutela de urgência
, sob argumento que a requerida teria
realizado suspensão de fornecimento de energia elétrica em sua residência sem dívida existente
.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica se deu após solicitação da proprietária do imóvel na qual a autora é inquilina.

Isto posto, em que pese as alegações recursais da recorrente de ausência de ato ilícito, entende-se que tal tese não deve prosperar pois, em análise detida dos autos e de acordo com documentos (faturas) trazidos pela recorrida, esta foi exitosa em comprovar que inexiste qualquer débito em seu nome perante a concessionária ré que justificasse a suspensão do serviço, vale dizer, essencial.

Não distante, nos moldes do artigo 173 da Resolução Normativa nº 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica, fica estabelecido que deve haver notificação escrita ou alternativamente impressa em destaque na fatura do cliente, instando consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência de que o corte de energia só é valido quando vinculado a débito atual, contudo, nenhum desses cenários fora percebido no caso concreto, logo, resta-se concluir por evidente a falha na prestação de serviço da empresa ré, haja vista que a autora cumpre com sua obrigação na relação de consumo, e, por confusão/negligência a empresa suspense serviço essencial à sua cliente.

Desse modo, considerando o dano moral toda dor, sofrimento, angústia e aflição, decorrente de ato ilícito praticado contra a pessoa de direito,
entende-se que a suspensão indevida de serviço essencial – energia elétrica é essencial –, constitui fato capaz de ensejar lesão moral presumida
(
in re ipsa)
, em especial pelo fato d
a
recorr
ida
ter de ajuizar demanda para verem seu direito resguardado, permanecendo dias sem energia,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença em reconhecer a prática de ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, relativamente ao
quantum,
considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional a fixação em R$
6
.000,00 (
seis
mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão
.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 20% do valor da condenação
,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.